Tribunal: STF
Processo: AI 495335
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado:
   incidência da Súmula 639 ("Aplica-se a Súmula 288 quando não
   constarem do traslado do agravo de instrumento as cópias das
   peças necessárias à verificação da tempestividade do recurso
   extraordinário não admitido pela decisão agravada").
2. Agravo
   regimental manifestamente infundado: condenação do agravante ao
   pagamento de multa, nos termos do art. 557, § 2º C.Pr.Civil).